Tribunal: TJMT
Processo: 0009829-23.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009829-23.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 013.692.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 545.935.491-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ISAQUE VIEIRA DA SILVA (RECORRIDO), JUCIMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 545.935.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ISAQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 013.692.341-04 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA EM QUE EXISTE PACIENTE INTERNADO EM REGIME DE
HOME CARE
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER O PODER PÚBLICO ARCAR COM O ÔNUS DA ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE OBSTAR O CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR, BEM COMO QUE O ESTADO DE MATO GROSSO CUSTEIE O CONSUMO DE ENERGIA QUE EXCEDER 50KW NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE – DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS COMPROVANDO O TRATAMENTO DO REQUERENTE PELO
HOME CARE,
COMO TAMBÉM A IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO AR CONDICIONADO DIARIAMENTE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA MÉDIA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (KW) – SENTENÇA RATIFICADA.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

C
ompete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, está comprovada a necessidade de se obstar o corte da energia elétrica da residência do autor, bem como que o Estado de Mato Grosso custeie o consumo de energia que exceder 50kw na fatura de energia elétrica, enquanto perdurar a necessidade.

Isso porque, resta demonstrado nos autos que o menor é dependente dos serviços de
home care,
como também do uso de ar condicionado diariamente, o que, indubitavelmente, aumenta o custo de sua conta de energia, conforme disposto no relatório médico anexado aos autos.

Além disso, verifica-se que também está demonstrado nos autos o aumento considerável do consumo de energia elétrica para manutenção dos equipamentos necessários ao
home care
, visto que a média de consumo era de 50kw/mês, bem como que a genitora do menor não possui condição financeira de arcar com os altos valores das contas de energia, vez que está desempregada, e não possui renda mensal para tanto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0009829-23.2017.8.11.0003

INTERESSADOS:
JUCIMAR VIEIRA DA SILVA, ISAQUE VIEIRA DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de não efetuar corte de energia elétrica de residência em que existe paciente internado em regime de
home care
c/c obrigação de fazer o poder público arcar com o ônus da energia elétrica, com pedido de tutela específica de urgência, ajuizada por
Isaque Vieira da Silva, representado por sua genitora Jucimar Vieira da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido por ISAQUE VIEIRA DA SILVA, neste ato representado por sua genitora Sra. Jucimar Vieira da Silva,
impondo a ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a OBRIGAÇÃO DE NÃO EFEUTAR o CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR e ao ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente no custeio do consumo de energia que exceder 50kw na fatura de energia elétrica (UC 6/137013—9), enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de verbas públicas
.

Não houve a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,
Isaque Vieira da Silva é portador da patologia de
sequela neurológica por prematuridade extrema
, fazendo uso diário de equipamentos eletrônicos médicos para manutenção da integridade de sua Vida.

Relata-se, ainda, que, a criança

está
acamada em um colchão pneumático, utilizando de equipamentos elétricos como o concentrador de O2, oxímetro, aspirador de secreções, nebulizador, bem como que seu quarto possui ar condicionado, para que a temperatura não influencie em seu organismo, considerando que pode ocorrer crises convulsivas quando há aumento de temperatura corporal.

Neste contexto, e considerando a hipossuficiência da genitora da criança, foi ajuizada a presente demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, analisando o caso emergente dos autos, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Assim, acolho o pedido inicial e, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso a empresa de energia elétrica efetue o corte da mesma,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA, impondo a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A CENTRAL DE ELÉTRICAS MATO GROSSO S/A - ENERGISA (REDE RENERGISA) e ao ESTADO DE MATO GROSSO, consistente em ABSTERTE-SE DE EFETUAR O CORTE DE ENERGIA na unidade consumidora 6/137013-9, tendo em vista que o adolescente/paciente ISAQUE VIEIRA DA SILVA, encontra-se internado domiciliarmente (HOME CARE) nesta residência, e a energia elétrica é fundamental para sua vida.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no ID n. 4997143, opina pelo
não seguimento da remessa necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de outubro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de não efetuar corte de energia elétrica de residência em que existe paciente internado em regime de
home care
c/c obrigação de fazer o poder público arcar com o ônus da energia elétrica, com pedido de tutela específica de urgência, ajuizada por
Isaque Vieira da Silva, representado por sua genitora Jucimar Vieira da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido por ISAQUE VIEIRA DA SILVA, neste ato representado por sua genitora Sra. Jucimar Vieira da Silva,
impondo a ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a OBRIGAÇÃO DE NÃO EFEUTAR o CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR e ao ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente no custeio do consumo de energia que exceder 50kw na fatura de energia elétrica (UC 6/137013—9), enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de verbas públicas
.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).
[Destaquei]

Esta é a posição também do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016).
[Destaquei].

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196 bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, verifico que está comprovada a necessidade de se obstar o corte da energia elétrica da residência do autor, bem como que o Estado de Mato Grosso custeie o consumo de energia que exceder 50kw, na fatura de energia elétrica (UC 6/137013-9), enquanto perdurar a necessidade.

Isso porque, resta demonstrado nos autos que o menor é dependente dos serviços de
home care,
como também do uso de ar condicionado diariamente, o que, indubitavelmente, aumenta o custo de sua conta de energia, conforme disposto no relatório médico, assinado pelo Dr. Pierre de Oliveira Almeida – CRM 5406 (ID n. 4379759), vejamos:

Atesto que o paciente Isaque Vieira Silva, residente na cidade Rondonópolis-MT, bairro Cidade Natal,
em regime de internação domiciliar
Home Care
devido patologia Sequela Neurológica por Prematuridade Extrema,
faz uso diário de equipamentos eletrônicos médicos para manutenção da integridade de sua vida, tais como: concentrador de O2, aspirador de secreções, nebulizador, oxímetro, colchão pneumático (todos elétricos), que são essenciais e falta do uso desses equipamentos por corte na rede de energia elétrica pode causar danos irreversíveis a vida do paciente, e até

mesmo a morte. O paciente necessita do uso de ar condicionado diariamente, visto que o mesmo apresenta crises convulsivas quando aumenta sua temperatura corporal independentemente de quadros febris.

[Destaquei]

Além disso, verifica-se que também está demonstrado nos autos o aumento considerável do consumo de energia elétrica para manutenção dos equipamentos necessários ao
home care
, visto que a média de consumo era de 50kw/mês, conforme se pode constatar no ID n. 4379759, bem como que a genitora do menor não possui condição financeira de arcar com os altos valores das contas de energia, vez que está desempregada, e não possui renda mensal para tanto (ID n. 4379757).

A propósito, neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA -
FORNECIMENTO DE CUSTEIO DO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A QUE SE VINCULAM OS EQUIPAMENTOS DE HOME CARE
– MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, COM TETRAPLEGIA ESTÉTICA E EPILEPSIA (CID G 80.0) - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E IGUALDADE –

AFASTADAS -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Cabimento da determinação rateio de aluguel e conta de energia elétrica, rubricas que, no caso, são essenciais à garantia do direito à saúde
.
Há que se considerar a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente para custeá-lo, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados. Não há, no caso, ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração.

(N.U 0008500-47.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 9/6/2020)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO VIA HOME CARE – ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA – DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA
– DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
.
A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.

(N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 30/5/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE HOME CARE, COM CUSTEIO DOS GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTES DO CONSUMO DOS APARELHOS – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público que fornecesse o tratamento de saúde, na modalidade home care em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana
.
3. O artigo 196 e seguintes da Carta Magna dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá ser assegurada mediante ações e políticas sociais promovidas de forma integrada pelos Entes Federados, cujo fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do Sistema Home Care de paciente hipossuficiente acometido de doença grave encontra-se inserido nesse contexto
.

(N.U 0002486-97.2011.8.11.0063, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, publicado no DJE 19/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — ATENDIMENTO À SAÚDE — SERVIÇO ESSENCIAL AO ENFERMO —
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA ESPECÍFICA — DETERMINAÇÃO — NÃO SUSPENSÃO DO SERVIÇO ATUALMENTE PRESTADO ATÉ A DATA DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA ADICIONAL — NECESSIDADE DE CONSERVAR OS APARELHOS HOSPITALARES E O AR CONDICIONADO LIGADOS — PRESERVAÇÃO DA VIDA
— EXIGÊNCIA
. É devida a instalação de nova unidade consumidora específica para fornecimento de energia elétrica ao enfermo. Não se deve também suspender o serviço atualmente prestado até a data da implantação da unidade consumidora adicional, a fim de conservar os aparelhos hospitalares e o ar condicionado ligados, haja vista a exigência de se preservar a vida do enfermo
. Recurso não provido.

(N.U 0137962-34.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2013, publicado no DJE 21/1/2014)

Destarte, ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020